Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
D E S P A C H O Verifico que a parte apelante interpôs o recurso de apelação no dia 17/05/2022, sem a guia de preparo. Ora, o preparo deve ser apresentado no ato da apresentação do recurso ou, para sua apresentação posterior, deve ser recolhido em dobro, o que se extrai da estrita dicção do artigo 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora